Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-65.2018.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006272-65.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILIA ROCHA CAMPOS - CPF: 207.858.871-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.615.701/0001-63 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SUPERAQUISIMENTO DO MOTOR DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE QUE OFICINA SUBSTITUIU POR PEÇAS USADAS QUE OCASIONARAM OS DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações. (...) IV - Em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia”
(N.U 0016329-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Não demonstrado minimamente pela autora que a empresa/ré utilizou peças usadas no reparo de seu veículo e que isto ocasionou o superaquecimento do motor, pertinente a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006272-65.2018.8.11.0006

APELANTE: EMILIA ROCHA CAMPOS

APELADO: J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMILIA ROCHA CAMPOS
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, de improcedência dos pedidos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, nos termos do artigo
487, I, do CPC, não conhecimento do pedido contraposto apresentado pela ré, ante a inadequação da via eleita e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega conduta danosa/lesiva praticada pela apelada, pois cobrou por suposto “conserto do seu automóvel” e, quando procurou por outro profissional mecânico, constatou, ao abrir o motor de seu carro, que as peças adicionadas eram velhas e pertencentes a marca distinta do seu veículo, culminando em avarias no bem móvel.

Argumenta que foi deferida a inversão
do ônus da prova consoante e a apeada não demonstrou a inexistência do defeito do serviço. Ao final pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora disse na petição inicial que é proprietária do veículo automotor Gol G4 e procurou a apelada para avaliação e reparos e nas duas ocasiões, o valor cobrado foi elevado por ser imprescindível a troca de peças e de outros serviços.

Disse que em menos de noventa dias, foi identificado o mesmo problema antes apresentado no motor do veículo, e nova cobrança foi realizada, por isso e também pelos altos valores, procurou por um mecânico conhecido que constatou que as peças adicionadas ao automóvel eram velhas e de marca distinta, culminando em avarias no bem móvel.

Mencionou que a apelada cobrou por um conserto a quantia de R$ 3.930,34 (três mil novecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) e no outro R$ 5.899,21 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

Pugnou pela condenação da apelante ao ressarcimento do valor gasto com o conserto de R$ 9.830,15 (nove mil oitocentos e trinta reais e quinze centavos) a título de danos materiais, bem como indenização pelos danos morais decorrentes dos dissabores experimentados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No cotejo dos autos, a Magistrada analisou as provas e decidiu acertadamente pela improcedência dos pedidos. Isso porque, com a petição inicial a autora trouxe ordem de serviço que indica o último serviço realizado na empresa apelada no dia 15.08.2017, enquanto o serviço prestado pela outra oficina teve início em 29.06.2018, mais de dez meses entre um serviço e outro, o que impossibilita concluir que se trata do mesmo serviço anteriormente realizado pela apelada e pelo mesmo defeito apresentado, principalmente porque uma das ordens de serviço está praticamente inelegível.

Nas razões recursais a apelante menciona a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, mais especificamente o informante Sabino Rodrigues da Rocha, seu irmão. Declarou em audiência que o veículo da autora foi levado a outra oficina, “Esquinão da Bateria”, onde ele trabalhava.

O informante disse que, ao abrir o motor, constatou que um parafuso do cabeçote desse motor estava espanado e colocaram outro parafuso que não era do motor, ocasionando superaquecimento no motor.

Ocorre que, mesmo diante das informações prestadas pelo informante, inversão do ônus da prova e a desistência da prova pericial pela apelada, a autora não se desincumbiu de apresentar prova mínima da verossimilhança das suas alegações.

Assim, pertinente a conclusão na sentença que não é possível afirmar que o defeito no motor do veículo da autora decorreu de falha na prestação do serviço da apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA E POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações
. (...) IV -
Em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia
”
(N.U 0016329-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÇAO IMP/IVECO E 450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
“(...) Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado. (N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)”
.
(N.U 0003734-55.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023